Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico do executado, sofra constrição patrimonial.
2. Considerando a comprovação da propriedade dos imóveis pelo agravante, descabida a penhora dos aluguéis advindos dos indigitados bens, porquanto não pertencentes ao executado no cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.